Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0715813-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HILDA APARECIDA CAVALCANTE REU: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de ação rescisória ajuizada por HILDA APARECIDA CAVALCANTE em desfavor de FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, objetivando a desconstituição do acordão 1383318 da 5a Turma Cível proferido no julgamento da ação de obrigação de fazer no 0731601-13.2020.8.07.0001. A autora fundamenta sua pretensão com base no art. 966 e seguintes do CPC, afirmando que ajuizou ação em 28/08/2020 em face dos réus com o fim de obter suplementação da pensão por morte, apontando que vivia em união estável com Marcos Vinícius Cordeiro da Cunha, funcionário da Petrobrás, que contribuía mensalmente para a contribuição extraordinária da referida empresa. Alega que, julgado parcialmente procedente o pedido, o colegiado da 5a Turma Cível deu provimento ao recurso dos réus, motivo pelo qual afirma que a decisão é incompatível com a norma jurídica aplicável ao caso, merecendo ser rescindida por violação de norma jurídica. Nesse intento, argumenta que outros tribunais, inclusive o STJ, já analisaram casos idênticos e decidiram de forma diversa, apontando que a decisão da 5a Turma Cível diverge de outros tribunais, inclusive do STJ, entendendo que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo não possui guarida no ordenamento jurídico brasileiro. Acrescenta que “o de cujus chegou a possuir três dependentes anteriores a existência da Autora: sua mãe, seu filho e sua ex-esposa e nem por isso requereu a devolução dos valores custeados para a previdência complementar quando os retirou. Agora, não há como afastar o benefício social na previdência complementar do custeio de sua companheira.” Ao final requer que seja julgada procedente a presente ação rescisória, para que o acórdão seja rescindido e proferido novo julgamento, de modo a promover a inclusão da autora como beneficiária do falecido, com a consequente suplementação da aposentadoria, decorrente do plano no qual o falecido era participante. É o relatório. Em análise superficial, percebe-se que os requisitos para o cabimento da pretensão rescisória não se mostram presentes, devendo a parte autora esclarecer as seguintes inconsistências, nos termos dos art. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil: I) Justifique a parte autora o fundamento legal que sustenta a sua pretensão, considerando que a peça inicial não indica de forma precisa a hipótese de cabimento da ação rescisória, consideradas as possibilidades descritas pelo art. 966 do CPC; II) Explique a requerente se a divergência jurisprudencial apontada é contra precedente vinculante ou súmula, considerando que a mera divergência jurisprudencial, da forma como apontada, não se mostra, neste momento de cognição sumária dos autos, hipótese de cabimento de ação rescisória, devendo esclarecer se a pretensão não encontra óbice no que dispõe a súmula 343 do STF[1]; III) Indique, ainda, o motivo pelo qual apontou como valor da causa o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando que o pedido formulado apresenta valor econômico, devendo esclarecer o motivo pelo qual não informou o valor da causa nos termos do que prescreve o art. 292, §2o do CPC[2], promovendo, se o caso, a adequação do depósito previsto pelo art. 968, II do CPC[3]; Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente seus esclarecimentos aos pontos acima mencionados. Faculto à autora a apresentação em forma de emenda a inicial, observando-se os termos do art. 188 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos novamente conclusos para apuração e apreciação dos pontos a serem esclarecidos no presente despacho, para fins de recebimento e prosseguimento da rescisória, se o caso. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. [2] Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. [3] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.